Tribunal: TJES
Processo: 5041770-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. REVELIA. DECISÃO SANEADORA QUE DEFINIU FATOS COMO INCONTROVERSOS. SENTENÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA ESTABILIDADE DO SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão contratual e a restituição imediata de valores pagos, porém afastou a tese de erro substancial e o pleito de indenização por danos morais por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa e "decisão surpresa" o julgamento de improcedência por falta de provas quando o magistrado, em decisão saneadora prévia, declarou os fatos como presumidamente verdadeiros em razão da revelia e delimitou a instrução apenas à quantificação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora fixou como ponto incontroverso a narrativa fática da exordial quanto ao vício de consentimento (indução a erro), restringindo a dilação probatória exclusivamente à extensão dos danos morais.

Ao delimitar a lide desta forma, o Juízo criou na Autora a legítima expectativa de desoneração do ônus da prova quanto ao erro substancial, levando a parte a declinar da produção de novas provas.

A sentença que, posteriormente, rejeita o pedido principal fundamentando-se exatamente na "ausência de provas" dos fatos declarados incontroversos no saneamento, incorre em comportamento contraditório.

Tal conduta viola a estabilidade da decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia seja relativa, se o magistrado entendia pela insuficiência dos elementos constantes nos autos para a formação de seu convencimento, deveria ter incluído o vício de consentimento como ponto controvertido no saneador, facultando a instrução.

O reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, restando prejudicada a análise das demais teses meritórias de ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA provido. Recurso de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA prejudicado.

Tese de julgamento
:

Viola os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória após decisão saneadora ter estabilizado o fato como incontroverso.

A alteração da premissa fática definida no saneamento sem a prévia intimação das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa.

Constatado o
error in procedendo
que impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impõe-se a anulação do
decisum
para regular instrução na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 10, 357, § 1º, e 1.013, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041770-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. REVELIA. DECISÃO SANEADORA QUE DEFINIU FATOS COMO INCONTROVERSOS. SENTENÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA ESTABILIDADE DO SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão contratual e a restituição imediata de valores pagos, porém afastou a tese de erro substancial e o pleito de indenização por danos morais por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa e "decisão surpresa" o julgamento de improcedência por falta de provas quando o magistrado, em decisão saneadora prévia, declarou os fatos como presumidamente verdadeiros em razão da revelia e delimitou a instrução apenas à quantificação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora fixou como ponto incontroverso a narrativa fática da exordial quanto ao vício de consentimento (indução a erro), restringindo a dilação probatória exclusivamente à extensão dos danos morais.

Ao delimitar a lide desta forma, o Juízo criou na Autora a legítima expectativa de desoneração do ônus da prova quanto ao erro substancial, levando a parte a declinar da produção de novas provas.

A sentença que, posteriormente, rejeita o pedido principal fundamentando-se exatamente na "ausência de provas" dos fatos declarados incontroversos no saneamento, incorre em comportamento contraditório.

Tal conduta viola a estabilidade da decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Embora a presunção de veracidade decorrente da revelia seja relativa, se o magistrado entendia pela insuficiência dos elementos constantes nos autos para a formação de seu convencimento, deveria ter incluído o vício de consentimento como ponto controvertido no saneador, facultando a instrução.

O reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, restando prejudicada a análise das demais teses meritórias de ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA provido em parte. Recurso de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA prejudicado.

Tese de julgamento
:

Viola os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência probatória após decisão saneadora ter estabilizado o fato como incontroverso.

A alteração da premissa fática definida no saneamento sem a prévia intimação das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa.

Constatado o
error in procedendo
que impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impõe-se a anulação do
decisum
para regular instrução na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 10, 357, § 1º, e 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5041770-74.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADA: CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO/APELANTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA
, bem como por

ZEMA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual c/c Restituição dos valores c/c Indenização por Danos Materiais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida a restituição da quantia paga pela autora, com a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que a consumidora se manteve vinculado ao contrato.

Em suas razões,
CIRLENE DE OLIVEIRA VIEIRA
sustenta, em suma, que: (i) a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi contraditória ao decretar a revelia da ré, mas não aplicar a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, especificamente o vício de consentimento (erro substancial), uma vez que a autora acreditava contratar um consórcio de R$ 35.000,00 e foi induzida a assinar um de R$ 270.000,00; (ii) em decorrência da nulidade do negócio jurídico e da culpa exclusiva da ré, a restituição dos valores pagos (R$ 19.110,30) deve ser integral e imediata, sem a dedução da taxa de administração, ou, subsidiariamente, que tal retenção se limite ao período de um mês em que a autora esteve vinculada; (iii) é devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, dada a frustração, angústia e o prejuízo sofrido pela consumidora hipossuficiente diante da prática abusiva e da retenção de suas economias; (iv) os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela apelada, visto que a autora obteve êxito no pedido principal (rescisão e restituição), não havendo sucumbência recíproca que justifique o rateio das custas e honorários.

Por sua vez,
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em seu apelo alega que a sentença merece reforma parcial, sustentando, ainda, que: (i) o negócio jurídico é válido e isento de vícios, tendo a adesão ocorrido sob a égide da Lei 11.795/08; (ii) a determinação de restituição imediata dos valores viola o entendimento pacificado pelo STJ (Tema 312) e a legislação específica, devendo a devolução ocorrer apenas mediante contemplação por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo; (iii) a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos e não impede a discussão de matérias de direito ou a interpretação da lei, cabendo ainda à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos; (iv) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar prejuízos financeiros irreversíveis com a execução imediata da restituição antes do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Pois bem.

Narra a exordial que a autora, Cirlene de Oliveira Vieira, dirigiu-se à Zema Administradora de Consórcio atraída por informações de terceiros sobre a oferta de quitinetes a partir de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No local, representantes comerciais teriam lhe oferecido verbalmente um plano para aquisição de um imóvel de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com entrada de R$1 9.000,00 (dezenove mil reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Alega, ainda, que confiando nas promessas e sendo pessoa de baixa instrução, firmou o contrato em 29/11/2023 e realizou o pagamento da entrada via transferência bancária.

Contudo, defende que o contrato assinado divergia totalmente do ofertado: tratava-se de uma carta de crédito no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), com entrada de R$ 19.110,30 (dezenove mil reais, cento e dez reais e trinta centavos) e 180 (cento e oitenta) parcelas de R$ 2.148,30 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavo), além da inclusão de um seguro prestamista sem seu conhecimento, o que alega configurar venda casada.

Posteriormente, informa que ao retornar à loja para buscar o boleto das parcelas, os vendedores tentaram induzi-la a pagar mais R$ 13.000,00 (treze mil reais) sob a promessa de garantir a contemplação, o que na verdade se trataria da abertura de um segundo contrato de consórcio não solicitado, o que não aceitou.

A ação busca, portanto,
a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (erro substancial)
, a restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

Na sentença, o Magistrado reconheceu a relação de consumo e afastou a tese de nulidade do contrato por vício de consentimento,
entendendo que não havia provas suficientes do erro substancial alegado
, considerando o caso sob a ótica da rescisão por desistência da consorciada.

Ademais, determinou a restituição imediata dos valores pagos pela autora (R$ 19.110,30), fundamentando que, em contratos de longa duração, a espera pelo encerramento do grupo seria uma desvantagem exagerada.

Foi autorizada, também, a retenção da taxa de administração, mas apenas de forma proporcional ao tempo em que a autora permaneceu vinculada ao consórcio.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o juízo
a quo
o rejeitou, sob o fundamento de que não houve demonstração de dano concreto além do mero dissabor e prejuízo patrimonial.

De plano, impõe-se a análise da alegação de
error in procedendo
suscitada pela Apelante em suas razões recursais, consubstanciada na alegada
contradição entre a decisão saneadora e a sentença proferida.

Sobre o tema, de plano assevero que a análise detida dos autos revela que a marcha processual foi conduzida de maneira a criar uma legítima expectativa na parte Autora, a qual foi abruptamente frustrada pela sentença, configurando inegável "decisão surpresa" e cerceamento de defesa.

Na decisão saneadora (ID de origem 73584269), ao decretar a revelia da Ré, o douto magistrado
a quo
consignou expressamente no “Capítulo II” que
“
Considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora em virtude da revelia, os pontos controvertidos se restringem à extensão dos danos morais e à consequente quantificação da indenização.
Fixo como pontos controvertidos: (1) Extensão dos danos morais alegados pela autora e sua quantificação
.
”

Neste ato, o Juízo delimitou a lide, tornando incontroversa a narrativa fática da exordial quanto ao vício de consentimento (indução a erro na contratação), dispensando a Autora de produzir provas sobre este fato, uma vez que a controvérsia foi restrita apenas aos danos morais.

Baseando-se na delimitação feita pelo Juízo, a Autora peticionou informando que
"todas as provas que sustentam os pedidos foram devidamente apresentadas na petição inicial, não havendo necessidade de nova dilação probatória"
, declinando da produção de outras provas justamente porque o fato principal (o vício de consentimento na contratação) havia sido dado como verdadeiro pelo juiz ou suficientemente demonstrado, eis que tomado na decisão saneadora como objeto de controvérsia e de prova.

A Apelante, inclusive, na mesma petição, limitou-se a explanar as razões para que fosse julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contudo, ao proferir a sentença (ID de origem 77120570), o mesmo Juízo, sob o fundamento diametralmente oposto ao saneador,
j
ulgou
improcedente
o pedido de anulação do negócio jurídico,
alegando
ausência de provas
.

Portanto, após não dispor do tema como ponto controvertido, dispensando a dilação probatória, julga o magistrado improcedente o pedido, ao argumento de que a Apelante não trouxe aos autos elementos de prova que corroborem suas alegações, afastando a tese de vício de consentimento.

Verifica-se, portanto, uma

flagrante contradição
, na qual o Juízo
a quo
, em um primeiro momento afirmou que os fatos alegados eram presumidos verdadeiros pela revelia e que a instrução se limitaria aos danos morais, mas em momento seguinte, nega o pedido da Autora, justamente, por falta de provas daqueles fatos que ele mesmo declarou presumidos verdadeiros e incontroversos.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e a estabilidade da decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), sem falar, por óbvio, no direito de defesa e no devido processo legal.

O Magistrado induziu a parte a acreditar que não era necessário produzir provas sobre o vício de consentimento, para depois julgar o pedido improcedente exatamente pela ausência dessas provas.

Trata-se de comportamento contraditório do órgão jurisdicional, de tal grau a impor manifesto prejuízo à defesa da Autora,

Portanto, impõe-se a
anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, bem como, a anulação d
a fase saneadora
que limitou indevidamente o objeto da prova
, garantindo à Autora a oportunidade de comprovar o fatos alegados.

Diante do exposto, considerando o reconhecimento de nulidade insanável, restam prejudicadas as demais teses recursais de mérito da Apelante Cirlene, bem como, a análise do apelo da Apelante Zema Administradora de Consórcio.

À luz do exposto,
CONHEÇO

d
o recurso
da Apelante CIRLENE
e DOU-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para cassar a sentença e, não sendo possível aplicar o disposto no artigo 1013, §3º do CPC, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito.

JULGO PREJUDICADO
o apelo de Zema Administradora de Consórcio.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso interposto por Cirlene de Oliveira Vieira e julgar prejudicado o apelo de Zema Administradora de Consórcio.